Tribunal: STF
Processo: ARE 1054505
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.



    I – Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    II – O art. 1.033 do CPC é inaplicável, pois a conclusão a respeito da alegação de ofensa reflexa à Constituição decorreu da necessidade de reexame de normas locais.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).